Tribunal: TJDFT
Processo: 0712994-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0712994-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HDIA CENTRO DE ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR LTDA AGRAVADO: TECNICALL ENGENHARIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por H-DIA CENTRO DE ATENDIMENTO MÉDICO HOSPITALAR LTDA contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução de título extrajudicial no 0743522-27.2024.8.07.0001, indeferiu o pedido de substituição da penhora por carta fiança, nos seguintes termos (ID 226021062 do processo originário): “Relativamente ao oferecimento de carta fiança em substituição à penhora de id. 223288233, a exequente não aceitou o bem, alegando risco de crédito considerável. Não se pode arredar que toda execução é bem sucedida quando entrega rigorosamente ao exeqüente o bem perseguido, objeto da prestação inadimplida, e seus consectários. O conjunto dos meios executórios, integrados pela expropriação, tem o único objetivo de satisfazer o credor. Daí resulta o princípio de que a execução e seus atos expropriatórios se dão preponderantemente no interesse do credor. Também é certo que a execução deva ser processada do modo menos gravoso ao devedor. Mas isso não pode ensejar que a execução se realize por meios ineficientes à satisfação do crédito exeqüendo. Nesse sentido, é oportuno colacionar a seguinte ementa: “TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA DO JUÍZO POR CARTA DE FIANÇA. RECUSA PELA CREDORA. PENHORA SOBRE DINHEIRO, POR MEIO ELETRÔNICO. IMPOSSIBILIDADE DE EQUIVALÊNCIA DA FIANÇA BANCÁRIA PELO DINHEIRO. GARANTIAS DISTINTAS. PRERROGATIVA DO FISCO EM OPTAR PELO MEIO QUE PREFERE SEJA SATISFEITA A OBRIGAÇÃO. DÍVIDA NÃO ADIMPLIDA ESPONTANEAMENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DA TUTELA ESPECÍFICA. ART. 620 DO CPC NÃO VULNERADO. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA PROCURA DE OUTROS BENS PENHORÁVEIS. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA NA ORDEM LEGAL DE GRADAÇÃO DISPOSTA NO ART. 11 DA LEF E NO ART. 655 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE NO STJ. RECURSO EM QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que não acolheu a garantia do juízo pela carta de fiança bancária e deferiu a penhora via sistema BacenJud (f. 83-TJ). Nas suas razões, pretende a equiparação jurídica da carta de fiança ao depósito em dinheiro, em vista à natureza idêntica de liquidez de ambos os institutos. Fundamenta o raciocínio no art. 15, inc. I, da LEF e no princípio da menor onerosidade, insculpido no art. 620 do CPC. Defende a nulidade da penhora pelo BacenJud, ao argumento de que não foram providenciadas todas as diligências cabíveis para verificar a existência de outros bens livres para constrição, exatamente por ser considerada como medida excepcional. Pede a concessão de liminar e, ao final, o provimento do recurso. 2. O recurso deve ter o seu seguimento negado, nos termos do art. 557, caput, do Código de Processo Civil. O dispositivo mencionado pelo agravante (LEF, art. 15, inc. I) elenca duas hipóteses de substituição do bem penhorado pelo devedor. São elas o depósito em dinheiro ou a fiança bancária. São garantias distintas e a própria norma específica autoriza ao executado a opção por qualquer delas, através da conjunção "ou". Assim, não é possível afirmar que ambos os institutos são equivalentes. Além disso, há diversidade na liquidez das duas garantias. Explico. O dinheiro é o meio mais célere para a satisfação da obrigação cobrada no executivo fiscal, seja ele em espécie, depósito ou aplicação em instituição financeira. Exatamente por isso foi inserido como primeiro da lista de bens penhoráveis, elencado no inc. I do art. 11 da lei de execuções fiscais: Art. 11 - A penhora ou arresto de bens obedecerá à seguinte ordem: I - dinheiro; Já a fiança bancária tem sua liquidez condicionada a sua avaliação, haja vista que se trata de "instrumento emitido por instituição financeira apta, no qual esta assume o compromisso de efetivar o pagamento de certa soma em dinheiro, caso o sujeito passivo de determinada obrigação deixe de satisfazê-la, e desde que o credor comprove a ocorrência da inadimplência, através dos meios estabelecidos no corpo do título." (RIBEIRO, José Horácio Halfeld Rezende. Revista de Direito Bancário e do Mercado de Capitais. v. 53. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011, p. 170). Página 2 de 6 Do ponto de vista hierárquico, a carta de fiança é suplantada pelo depósito em dinheiro. E se o legislador não o incluiu no inc. I do citado dispositivo, é porque não tinha interesse em equipará-lo a dinheiro. A execução se desenvolve em favor da credora que tem a prerrogativa de optar pelo meio que prefere seja satisfeita a obrigação, já que não adimplida espontaneamente pela devedora (princípio da primazia da tutela específica1). A penhora sobre dinheiro, por meio eletrônico, tem preferência (art. 655- A do CPC), cujo teor legal tem sido interpretado favoravelmente ao credor (STJ Resp. 1.043.759, 3a T., rel. Min. Nancy Andrighi), sem que tal providência macule o teor do art. 620 do CPC, visto que a execução, segundo atual entendimento, se desenvolve em favor do credor (AgRg no Ag 1.327.902/PR, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, 1a T., DJe 14/10/2010; AgRg no REsp 1.182.130/PR, Rel. Ministro Castro Meira, 2a T., DJe 01/12/2010; AgRg no REsp 1.124.848/RJ, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, 1a T., DJe 25/05/2010; REsp 1.170.029/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, 2a T., DJe 12/08/2010). Cito, neste sentido, as seguintes ementas, que dão guarida a este entendimento e contraria a tese da parte agravante: "Quando por vários meios o credor puder promover a execução, o Juiz mandará que se faça pelo menos gravoso para o devedor. Essa regra do art. 620 do CPC não está a eximir o devedor do cumprimento das normas estabelecidas na execução e, em particular, a nomeação à penhora. A nomeação de bens pelo devedor deverá obedecer a ordem legal estabelecida no art. 655 do CPC. Tendo bens de uma espécies, não poderá nomear outros de espécie incluída na classe posterior na ordem prevista em lei, sob pena de invalidade da nomeação. Assim, o art. 620 não confere ao devedor direito potestativo de escolha dos bens que devam ser indicados à penhora para garantia da execução. (RT 725/317)" . 1 "Princípio da primazia da tutela específica: segundo o qual a obrigação deve, sempre que possível, ser prestada como se tivesse havido adimplemento espontâneo" (STJ Resp 1.275.320-PR, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 02/08/2012). 2. Ademais, com o advento da lei 11.382/2006, norma processual de aplicação imediata, não é mais necessário o esgotamento da busca por outros bens penhoráveis para que seja possível proceder a penhora de dinheiro, preferencial na ordem legal de gradação. 3. Agravo regimental a que se nega provimento."(AgRg no Ag 735316/SP, 4a Turma, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 07/08/2012, DJe 15/08/2012)."(...) - A Corte Especial já decidiu que, após o advento da Lei n. 11.382/2006, o juiz, ao decidir sobre a realização da penhora on-line, não pode mais exigir do credor prova de exaurimento das vias extrajudiciais na busca de bens a serem penhorados. - A constrição realizada pelo sistema Página 4 de 6 Bacen-Jud não ofende o princípio da menor onerosidade, uma vez que o processo de execução tem como principal objetivo a satisfação do credor. (...) - Na linha da jurisprudência desta Corte, a Fazenda Pública não é obrigada a aceitar bens nomeados à penhora fora da ordem legal inserta no art. 11 da Lei de Execução Fiscal, uma vez que, não obstante o princípio da menor onerosidade ao devedor, a execução é feita no interesse do credor, como dispõe o art. 612 do Código de Processo Civil. (...) (9487189 PR 948718-9 (Decisão Monocrática), Relator: Fernando César Zeni, Data de Julgamento: 31/08/2012, 1a Câmara Cível)” (grifou-se) No caso, justificada a recusa do exequente quanto ao bem indicado à penhora, ainda mais considerando que não foi observada a ordem estabelecida no art. 835 do CPC. Ante o exposto, acolho a recusa do exequente e determino que ele indique bens à penhora, no prazo de 05 dias, sob pena de suspensão por 1 (um) ano da execução, por força do art. 921, § 1o, I, do CPC. O pedido deverá ser instruído com planilha atualizando o débito. Intimem-se”. Em suas razões recursais (ID 70480194), afirma que requereu a substituição do bem penhorado, consistente na penhora através do sistema Sisbajud, no importe de R$ 43.830,09, pela carta fiança no importe de R$ 1.115,351,11. Informa que o credor rejeitou o pedido de substituição. Defende que a substituição da penhora não compromete a execução, mas assegura um equilíbrio entre o princípio da eficácia da execução e o princípio da menor onerosidade ao devedor. Assevera que a penhora efetivada foi de R$ 43.830,09, enquanto que a carta fiança apresentada garantia de R$ 1.115.351,11, correspondente ao valor integral da execução, acrescido de 30%, nos termos da legislação. Defende que fiança bancária equivale à penhora de dinheiro, nos termos da norma processual civil. Menciona que a penhora recaiu sobre as contas da agravante, o que pode afetar as atividades prestadas pela agravante, cujo serviço é essencial para manter a saúde dos seus pacientes. Discorre sobre o perigo da demora. Transcreve jurisprudência em abono à sua tese. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise do mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazer. No caso em comento, verifico que foi penhorada, através do sistema Sisbajud, a quantia de R$ 43.830,09, conforme documento de ID 223288233, na origem. O devedor postulou a substituição da penhora por carta fiança, conforme documento de ID 224264125, na origem. O art. 835 do CPC prevê a ordem legal de penhora, que deverá ser adotada preferencialmente. Vejamos: Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. De fato, o §2o do art. 835 equipara a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial. Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . ART. 829, § 2o, DO CPC/15. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA . SÚMULA 211/STJ. ART. 835, § 2o, DO CPC/15. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL . ACRÉSCIMO DE TRINTA POR CENTO AO VALOR DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO CREDOR/EXEQUENTE. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL QUE EXPRESSAMENTE EQUIPAROU A FIANÇA BANCÁRIA E O SEGURO GARANTIA JUDICIAL AO DINHEIRO . HARMONIA ENTRE OS PRINCÍPIOS DA MÁXIMA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA. SITUAÇÃO NÃO VERIFICADA NA HIPÓTESE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA . 1. Embargos à execução de título executivo extrajudicial, dos quais foi extraído o presente recurso especial, interposto em 1o/2/2022 e concluso ao gabinete em 10/11/2022.2. O propósito recursal consiste em decidir se, em execução de título extrajudicial, é possível a substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia judicial, observados os requisitos do art . 835, § 2o, do CPC/15, notadamente diante da discordância da parte exequente.3. O legislador, ao dispor sobre a ordem preferencial de bens e a substituição da penhora, expressamente equiparou a fiança bancária e o seguro-garantia judicial ao dinheiro, nos seguintes termos: "para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento" (art. 835, § 2o, do CPC/15) .4. Precedente desta Terceira Turma a afirmar que: "dentro do sistema de execução, a fiança bancária e o seguro garantia judicial produzem os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro para fins de garantir o juízo, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida" REsp 1.691.748/PR, DJe 17/11/2017) .5. Hipótese em que o acórdão recorrido manteve a decisão do Juízo de primeiro grau que deferiu a substituição da penhora de ativos financeiros dos recorridos por seguro garantia judicial, sob o fundamento de que, na sistemática do CPC/15, ao executado é facultada a referida substituição, desde que com acréscimo de 30% no valor do débito, sendo prescindível a aceitação pelo exequente/recorrente. Necessidade de manutenção do decisum.6 . Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (STJ - REsp: 2034482 SP 2022/0334263-7, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/03/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2023) No caso em comento, o agravante/executado postulou a substituição da penhora realizada pela carta fiança prestada por instituição financeira (ID 224264125, na origem). Compulsando referido documento, verifico que consta expressamente que o objeto da garantia é “única e exclusivamente a ação embargos à execução convertida em cumprimento de sentença, que consta nos autos do Processo no 0751667-72.2024.8.07.0001, proposta por TECNICALL ENGENHARIA LTDA, cujo feito tramita perante a TJDFT · Comarca · Brasília, DF • 2 • Brasília”. Ocorre que, a garantia prestada não se estende para a execução, tendo se limitado ao processo de n.o 0751667-72, que se refere aos embargos à execução. Assim sendo, em juízo de cognição sumária, entendo que a carta fiança apresentada não garante a execução dos valores que estão sendo cobrados na execução. Logo, em princípio, não há idoneidade na garantia ofertada, o que justifica a recusa do credor. Embora a questão será analisada com maior profundidade no julgamento pelo colegiado, nesta fase de cognição sumária, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, o que acarreta o indeferimento do pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Após, tornem conclusos. Brasília, 8 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora